Tribunal: STF
Processo: RE 1513787
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade ambiental solidária. Atuação excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas. Alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ausência de violação direta à Constituição. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido foi proferido com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório, afastando a alegação de ofensa direta ao art. 2º da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição judicial de obrigações ao Município de Aracaju, como a inclusão de famílias em programas habitacionais e a recuperação de área degradada, configura violação direta ao princípio da separação dos poderes.



    III. Razões de decidir



    3. A atuação do Poder Judiciário, para determinar medidas administrativas voltadas à proteção do meio ambiente e à dignidade da pessoa humana, é admitida em caráter excepcional, não configurando violação direta à separação dos poderes, mas sim medida legítima à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei 6.938/1981, Lei 9.636/1998 e Lei 12.651/2012. 



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.041.596 AgR.